Tribunal: TJDFT
Processo: 0008899-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0008899-90.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JAQUELINE MARIA RORIZ D E S P A C H O Nos autos do RSE n. 0040655-25.2012.8.07.0001, conclusos para este Relator em 22/05/2023, a Procuradoria de Justiça oficia pelo julgamento conjunto com o presente recurso. A identidade das questões trazidas à instância revisora e o fato de os processos terem tramitado de forma associada perante o juízo singular denotam a necessidade de reunião. À Secretaria da 3a Turma Criminal, para retirada do presente recurso da pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 25/05 até 01/06, a fim de que retorne concluso para julgamento conjunto, com associação ao RSE n. 0040655-25.2012.8.07.0001. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator